Tribunal: STF
Processo: RE 1605789
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - MILITAR DA RESERVA CONVOCADO PARA O CORPO DE VOLUNTÁRIOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA CVMRR - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS COM PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE VEDAR O GOZO DE FÉRIAS - DIREITO CONSTITUCIONAL - MILITAR QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O requerente foi regularmente convocado, por decreto, a integrar o CVMRR, desempenhando atividades administrativas e operacionais, com jornada e obrigações semelhantes às dos militares da ativa, conforme amplamente demonstrado nos autos.
Ainda que a LC nº 132/2009 não trate expressamente sobre férias, também não há proibição expressa, sendo incabível uma interpretação restritiva que suprima direito fundamental.
Aliás, não cabe ao requerente arcar com o ônus de férias não gozadas, provocada pela Administração em razão da necessidade do serviço, pois além do desgaste físico que suportou, haveria o prejuízo financeiro, em benefício daquela, configurando enriquecimento ilícito, em evidente lesão a direito constitucionalmente assegurado.
[...]
Desse modo, o militar convocado permanece sujeito ao regime disciplinar e funcional da ativa, devendo ter assegurados os direitos previstos na CF e na legislação estadual, pelo que não há justificativa para o não reconhecimento do direito as férias e o respectivo terço constitucional.
Importante salientar que a base de cálculo para incidência das férias e o adicional de um terço (1/3) é o subsídio/remuneração referente ao cargo de Policial Militar enquanto convocado para o CVMRR, e não os proventos percebidos a título de aposentadoria.
[...]

Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente